Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701954-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA SILVA VALADARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na peça recursal de agravo de instrumento de ID 68037334, não há pedido de tutela provisória. Diante disso, intime-se o agravado para que, caso queira, apresente contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora